Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 42, DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA. INVIÁVEL. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há sete questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória que justifique a absolvição; (ii) determinar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio; (iii) validade da valoração negativa no cálculo da pena com base no art. 42 da Lei no 11.343/2006; (iv) aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima; (v) estabelecer se a confissão espontânea do réu deve ser considerada para a redução da pena; (vi) avaliar a aplicabilidade do tráfico privilegiado; (vii) verificar a adequação do regime inicial fechado e demais consequências penais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas produzidas nos autos são suficientes para a convicção acerca da autoria e materialidade delitiva, não havendo dúvidas quanto à prática da conduta típica, inviabilizando a tese absolutória.
4. Comprovadas autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para a conduta do artigo 28, da referida lei (consumo próprio).
5. As circunstâncias do crime devem ser consideradas desfavoráveis, mesmo em se tratando de maconha, droga supostamente de menor potencial lesivo, haja vista a elevada quantidade apreendida, nos termos do art. 42 da Lei n° 11.343/2006.
6. Nos termos do Enunciado de Súmula no 630 do STJ: “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não sendo apta para atenuar a pena a mera admissão da propriedade para uso próprio”.
7. A aplicação de 1/8 do intervalo de pena para elevação para cada circunstância judicial negativa está em conformidade com o entendimento majoritário do Tribunal, que considera essa fração adequada para assegurar a individualização da pena de forma proporcional, sem impor um critério matemático rígido.
8.Não há bis in idem na consideração da reincidência como agravante (art. 61, I, CP) e ao mesmo tempo para impedir a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006), porquanto a vedação está expressa em lei.
9. O regime inicial fechado é adequado ao réu reincidente, considerando a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos, em conformidade com o art. 33, § 2o, "b" e "a", do Código Penal.
10. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4o, e 42; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 59, 44 e 77, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 506; STJ, AgRg no AREsp 1.936.393/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 25.10.2022; STJ, Súmula 630; TJDFT, Acórdãos nos 1805672, 1809532, 1760626, 1649673, 1392595, 1841627, 1832779.